Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1023344-98.2023.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: SURAMA ARAUJO DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e SURAMA ARAUJO DA SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR RESIDIA NO IMÓEL DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO E A MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA FORNECEDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA E CONDENAR DE OFÍCIO O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 75,46 (setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte fornecedora e pretende a majoração do quantum fixado na origem.
3. A credora apresentou nos autos comprovantes sistêmicos da negada relação contratual.
4. Ao diligenciar na plataforma PJe este relator constatou a existência de inquérito policial para apurar o homicídio do então convivente da consumidora que ocorreu na residência na qual a unidade de consumo era instalada.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
6. A situação fática processual demonstra notória má-fé processual, onde o consumidor alterou a verdade dos fatos, buscando enriquecimento sem causa. A conduta deve ser penalizada. Reconhecida a má-fé de ofício, determino o pagamento de multa pela alteração da verdade fática.
7. Sentença reformada para improcedência e condenada a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
8. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte fornecedora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023344-98.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SURAMA ARAUJO DA SILVA - CPF: 774.064.271-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO DA PARTE FORNECEDORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024